Tribunal: CARF
Processo: 11516.000190/2003-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.000190/2003-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.387 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
PORTOBELLO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/09/2002
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM
JULGADO. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELO CARF.
Tendo sido a matéria discutida nos autos do processo administrativo objeto de
decisão judicial transitada em julgado, caberá ao julgador administrativo
obedecer aos comandos fixados na referida decisão, sob pena de ofensa à coisa
julgada.
CRÉDITO-PRÊMIO DE IPI. DL No 491/69. VIGÊNCIA.
O incentivo fiscal à exportação denominado crédito-prêmio de IPI, instituído
pelo art. 1o do Decreto-Lei no 491/69, foi extinto em 30/06/83 por força do art.
1o do Decreto-Lei 1.658/79.
COMPENSAÇÃO.
DÉBITOS
COM
CRÉDITO
DE
TERCEIROS.
VEDAÇÃO EXPRESSA.
Conforme disposto no art. 74 da Lei no 9.430/96 e na IN SRF no 21, de 1997, é
incabível a compensação de débitos próprios do sujeito passivo com créditos
de terceiros.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. LANÇAMENTO PARALELO
POR
MEIO
DE
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DUPLICIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA COBRANÇA NOS SISTEMA DAS
RFB.
Verificado que o débito já foi lançado em processo apartado por meio de Auto
de Infração e não homologado o pedido de compensação ao final do processo,
caberá a exclusão dos débitos em duplicidade, prevalecendo o AI e excluindo-
se a cobrança nos autos do pedido de compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.000190/2003-22
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.387 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000190/2003-22

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco, Joao Paulo Mendes Neto, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente em exercício).
Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro Luis Felipe
de Barros Reche.

Relatório
Trata-se de pedido de compensação formulado pela empresa Portobello S/A,
pleiteando a compensação de débitos de IPI, de sua responsabilidade, com crédito-prêmio de IPI
pertencente a outro contribuinte (empresa Refinadora Catarinense S.A.), objeto de decisão
judicial.
A empresa Refinadora Catarinense S.A. impetrou o Mandado de Segurança n°
2001.51.01.006335-5, na 3a Vara da Justiça Federal do Rio de Janeiro, pleiteando o
reconhecimento do crédito prêmio de IPI relativo às operações promovidas pela empresa nos
últimos dez anos e o direito de utilizar esse crédito para compensação com débitos de terceiros.
A sentença proferida reconheceu os créditos em favor da requerente, afastando a limitação
prevista na Instrução Normativa SRF n. 41/2000, que veda a compensação de débitos com
créditos de terceiros, por entender que esta não era instrumento hábil para revogar dispositivo
constante de lei, no caso, o art. 74 da Lei n° 9.430/1996.
Ao avaliar a questão, a DRF/FLN emitiu despacho decisório declarando nulos os
despachos constantes do verso das DCOMPs apresentadas e declarando não-homologadas as
compensações realizadas em 27 de dezembro de 2002, por entender que, com o advento da MP
n. 66/2002, passou a existir instrumento hierarquicamente hábil a revogar a permissão de
compensação de crédito de terceiros contida na Lei n° 9.430/1996, o que, segundo a fiscalização,
fez com que “a decisão judicial perdesse completamente sua eficácia” (fl. 204).
A ora recorrente apresentou manifestação de inconformidade suscitando a
improcedência do despacho decisório, alegando que a fiscalização teria negado cumprimento à
sentença judicial que garante o direito de compensar seus débitos com créditos adquiridos de
terceiros, bem como em função da anulação do ato administrativo que reconheceu a validade das
DCOMPs.
Da análise do caso, a DRJ/POA decidiu pela improcedência da manifestação de
inconformidade por entender que não haveria direito adquirido às compensações não
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.387 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000190/2003-22

homologadas por terem sido declaradas após 01/10/2002, data em que passou a surtir efeitos o
art. 49 da Medida Provisória n. 66/2002, convertida na Lei n. 10.637/2002. Ademais, concluiu
que a empresa não teria legitimidade para pleitear créditos que não foram gerados em seu favor e
que, mesmo que tivesse, a análise restaria prejudicada em razão da concomitância com a via
judicial. A decisão foi assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/06/2002 a 30/09/2002
DISPOSIÇÃO LEGAL IMPEDITIVA DE COMPENSAÇÕES COM CRÉDITOS DE
TERCEIROS.
Desde 1o de outubro de 2002, por força da Lei n. 10.637, de 2002, não é admitida a
compensação de débitos do sujeito passivo, com créditos de terceiros, ficando
prejudicadas as compensações efetuadas a partir daquela data, mesmo que com
suporte em decisões judiciais que haviam admitido compensações da espécie,
contrariamente à proibição da IN SRF n. 41, de 2000.
Solicitação Indeferida

Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os argumentos da
manifestação de inconformidade, enfatizando: (i) a impossibilidade da autoridade administrativa
declarar a perda de eficácia de uma decisão judicial, visto que esta última possui efeitos
normativos próprios e vinculantes; (ii) a decisão judicial assegurou o direito aos créditos-
prêmio de IPI sobre as exportações de produtos manufaturados, reconhecendo expressamente a
utilização dos referidos créditos para compensação com quaisquer tributos administrados pela
SRF, como também a transferência para terceiros, de forma que não se aplicam ao caso as
disposições da Lei 10.637/02, assim como as restrições contidas na IN 41/2000 e art. 30 da IN
210/2002; (iii) que houve violação ao devido processo legal diante da não apreciação do mérito
da manifestação de conformidade pela DRJ; e (iv) que o direito ao crédito-prêmio de IPI
permanece hígido, tendo em vista que o STF não declarou a inconstitucionalidade total do art. 1°
do Decreto-lei n. 1.724/79 e do inciso I do art. 3° do Decreto-lei n. 1.894/81, mas apenas de
algumas expressões especificas que ameaçavam direitos subjetivos dos contribuintes.
Em 23/11/2009, a empresa voltou à peticionar nos autos (fls. 475 a 477), instruída
pela DERAT/RIO, a informar que teria ocorrido lançamento de IPI por meio de Auto de Infração
- Processo Administrativo n. 11516.000.745/2006-89 sobre período que abrange o 1o decêndio
de junho de 2002 ao 3° decêndio de setembro de 2002, de forma que, se a exigência contida nos
presentes autos fosse mantida, restaria configurado lançamento em duplicidade com relação aos
pedidos
de
compensação
constantes
nos
Processos
n°
11516.000190/2003-22,
16542.000387/2003-68 e 16542.000392/2003-71 . Juntou também cópia do TVF e do AI em
questão para demonstrar seu pedido (fls. 491 a 518).
Por fim, a DRJ/FNS pronunciou-se sobre a questão nos autos, confirmando que
haveria cobrança em duplicidade diante do lançamento ocorrido por meio do Processo n.
11516.000745/2006-89 e, portanto, determinando a exclusão dos débitos dos presentes autos,
prevalecendo o lançamento por meio de AI (fls. 521 e 522) e adicionando as telas do sistema
para conhecimento e anexação (fls. 523 a 527).
O processo foi então encaminhado ao CARF, sendo a mim distribuído para
análise e voto.
É o relatório.
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.387 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000190/2003-22

Voto
O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, razão
pela qual merece ser conhecido.
Conforme se verifica dos autos, trata-se de compensação de débitos de IPI com
crédito-prêmio de IPI de terceiros cujo requerimento foi amparado por decisão judicial de
primeiro grau.
Ocorre que o processo judicial em questão finalmente transitou em julgado em
2008, tendo sua baixa definitiva ocorrido em 30/04/2008 em favor da União, tendo o TRF2 dado
provimento à apelação da Fazenda Nacional e não admitido os recursos especial e
extraordinários interpostos pela ora recorrente. O acórdão do TRF2 foi assim ementado:

TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRÊMIO. IPI. PRECEDENTE STJ.
I. O Decreto-Lei no 1.658⁄79 em seu artigo 1o determinou a extinção do IPI em 30 de
junho de 1983.
II. Nas manifestações do Supremo Tribunal Federal, acerca da errônea extrapolação
da delegação implementada pelos Decretos-Leis no 1.722⁄79, 1.724⁄79 e 1.894⁄81, não
se vislumbra qualquer pronunciamento afeito à subsistência ou não do crédito-prêmio.
III. Deduz-se que a inconstitucionalidade de tais normas, na parte referente à
delegação anteriormente citada, não teve o condão de restaurar o teor do Decreto-Lei
no 491⁄69 na sua formulação original, visto que a declaração referida não maculou, em
nenhum momento, o teor do Decreto-Lei no 1.658⁄79, permanecendo hígida a regra de
extinção do crédito-prêmio.
IV. A previsão do artigo 41 do ADCT revogou todos os incentivos que não tivessem sido
confirmados após dois anos de vigência da Constituição de 1988, sendo certo que
inexiste qualquer norma superveniente positivadora do incentivo em exame, o que
sepultaria definitivamente a pretensão ao mencionado crédito.
V. Não procede a alegação de que o crédito-prêmio teria sido restaurado pela Lei no
8.402⁄92, uma vez que, embora tenha feito menção expressa ao Decreto-Lei no 1.894⁄81,
a Lei em comento apenas se referiu ao benefício previsto no inciso I do art. 1o daquele
diploma legal, não se voltando ao incentivo previsto no inciso II do mesmo Decreto-Lei
no 1.894⁄81.
VI. Apelação e remessa necessária, tida como interposta, providas.

Diante disso, e considerando a vinculação da esfera administrativa à decisão
judicial transitada em julgado, deve-se necessariamente acatar os termos do acórdão do TRF2
como razão de decidir no presente caso, de forma que o crédito pleiteado não foi reconhecido e,
consequentemente, não se pode homologar a compensação a ele vinculada.
Considerando que a questão do lançamento em duplicidade também já restou
esclarecida, tendo a DRJ/FLN, de ofício, excluído as cobranças dos débitos realizadas nos
presentes autos, entendo que os demais argumentos trazidos pela recorrente restam prejudicados.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.387 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.000190/2003-22

Isto posto, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fernanda Vieira Kotzias

Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital